Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR TRÊS VEZES. CORRUPÇÃO DE MENOR, POR DUAS VEZES. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.

2. Inexiste qualquer vício insanável posterior à pronúncia que possa afetar o julgamento da lide.

3. A sentença teve como fundamento a decisão proferida pelos jurados, conforme a quesitação, e se apresenta obediente à legislação vigente e princípios acolhidos pelo nosso ordenamento jurídico hodierno.

4. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.

5. Nada a reparar quando a sanção foi fixada entre os parâmetros legais e aceitos pela jurisprudência. Correto o reconhecimento do concurso formal impróprio entre três crimes de homicídios qualificados tentados, quando demonstrados os desígnios autônomos, nos termos do art. 70 do Código penal, parte final. Tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, mantém-se o concurso formal impróprio entre os dois delitos de corrupção de menor e o concurso formal próprio entre o delito de homicídio e o de corrupção de menor, pois mais benéfico ao réu.

6. Recurso conhecido e não provido.